Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-86.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600354-86.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600354-
86.2024.6.16.0096, (DRAP 0600352-19.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Janiele Mayara Pereira dos Santos, para concorrer ao cargo de
Vereador.(Indeferimento ao registro de candidatura coletivo, de Janiele Mayara Pereira dos
Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 27777, pelo(a) 27 - DC, no Município de
Marilena, pois no caso em questão, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor :Foto em desacordo com o disposto no art. 27 II, da Resolução TSE nº
23.609/2019 (foto com pontos de sombra, que dificulta o reconhecimento do candidato pelo
eleitorado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JANIELE MAYARA PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE) OSNI FRANCISCO MINOTTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078980
27/09/2024
11:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.499

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600354-86.2024.6.16.0096 –
Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JANIELE MAYARA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO - OAB/PR67024
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A .
F A L T A
D E
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.
INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto por candidata ao
cargo de vereadora, Janiele Mayara Pereira
dos Santos, contra sentença que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura. A
decisão de indeferimento foi motivada pela
ausência de documentos exigidos pela
legislação eleitoral, tais como prova de
alfabetização, certidão criminal da Justiça
Estadual e fotografia conforme os padrões
estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a candidata atendeu às
exigências da Resolução TSE nº
23.609/2019 para o registro de candidatura,
e s p e c i a l m e n t e n o q u e t a n g e à
apresentação de documentos obrigatórios;
e (ii) definir se a alegação de "falta de
orientação adequada" justifica a não
Num. 44078980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55

apresentação tempestiva dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Resolução TSE nº 23.609/2019
estabelece, no art. 27, a obrigatoriedade de
apresentação de documentos específicos
para o registro de candidatura, incluindo
prova de alfabetização, certidões criminais
e foto em conformidade com os requisitos
técnicos.

4 - A candidata foi devidamente intimada a
sanar as pendências documentais, mas não
apresentou a documentação no prazo
estabelecido, sendo mencionadas a falta da
prova de alfabetização e a certidão criminal
da Justiça Estadual.

5 - A justificativa de falta de orientação
adequada não exime a responsabilidade da
candidata e de seu partido de conhecer e
cumprir os requisitos exigidos para o
registro de candidatura.

6 - Ainda que a candidata tenha
apresentado parte dos documentos após a
sentença, como a fotografia adequada e o
documento de identificação, a ausência da
prova de alfabetização e da certidão
criminal inviabiliza o deferimento do
registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O candidato ao registro de candidatura
deve apresentar todos os documentos
exigidos pela Resolução TSE nº
23.609/2019 no prazo legal, sob pena de
indeferimento do registro.

2 - Alegações de falta de orientação ou
instrução não afastam a responsabilidade
do candidato de cumprir os requisitos
formais e materiais para o registro eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, arts. 24, 27; Lei nº
9.504/1997, art. 11, §1º.
Num. 44078980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura coletivo, de
JANIELE MAYARA PEREIRA DOS SANTOS, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 27777, pelo(a) 27 - DC, no Município de MARILENA.

O juízo da 96ª Zona Eleitoral de Londrina indeferiu o registro porque a
candidata apresentou uma foto com pontos de sombra, dificultando seu reconhecimento,
em desacordo com o art. 27, II, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e, apesar de intimada,
não corrigiu o problema. Além disso, não apresentou prova de alfabetização nem
documento oficial de identificação, deixando transcorrer o prazo sem manifestação para
ambos os itens.

A requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que os documentos
faltantes foram apresentados; que o indeferimento viola seus direitos políticos.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral sustentando, em síntese, que
apesar de devidamente intimada, a candidata não apresentou os documentos
necessários dentro do prazo legal e que não se justifica a inércia, pois é responsabilidade
do candidato e de seu partido cumprir os requisitos para o registro.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 (id. 44054217) e as razões foram protocoladas no dia
17/09/2024 (id. 44054211).

Vista ao Ministério Público em 18/09/2024, as contrarrazões foram
Num. 44078980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55

apresentadas na mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Intimado, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor:
Foto em desacordo com o disposto no art. 27 II, da Resolução TSE nº
23.609/2019 (foto com pontos de sombra, que dificulta o reconhecimento do
candidato pelo eleitorado. Inobstante intimada, deixou transcorrer o prazo
sem manifestação;
Prova de alfabetização: Inobstante intimada, deixou transcorrer o prazo sem
manifestação;
Documento oficial de identificação: Ausente. Inobstante intimada, deixou
transcorrer o prazo sem manifestação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em
diligência.
Em que pese a manifestação Ministerial retro, o Candidato foi intimado pelo
Mural Eletrônico em 01/09/2024, deixando decorrer o prazo em branco
conforme certidão ID 123790069.
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de JANIELE
MAYARA PEREIRA DOS SANTOS, para concorrer ao cargo de Vereadora.

A recorrente argumenta, em síntese, que os documentos faltantes, como a
foto e a prova de alfabetização, foram apresentados em 15/09/2024, e que o prazo
anterior não foi cumprido por falta de orientação adequada.

Afirma que a candidata atendeu todas as exigências previstas na Resolução
TSE nº 23.609/2019, e que a decisão de indeferimento viola os direitos políticos
fundamentais garantidos pela Constituição Federal e tratados internacionais, como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Internacional Sobre Direitos
Civis e Políticos, requerendo assim o deferimento do registro de candidatura.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que, apesar de
devidamente intimada, a candidata não apresentou os documentos necessários dentro do
prazo legal, conforme exigido pelo art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19 e pela Lei nº
9.504/97.

Ressalta que a alegação de "falta de instrução" não justifica a inércia, uma
vez que é responsabilidade do candidato e de seu partido conhecer e cumprir os
Num. 44078980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55

requisitos para o registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, reputou que, apesar de
devidamente intimada, a recorrente não apresentou todos os documentos exigidos para o
registro de candidatura, conforme previsto nos arts. 24 e 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Afirma que limitou-se a juntar uma nova foto e a sua carteira de identidade,
mas não apresentou a prova de alfabetização e a certidão criminal.

Pois bem.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 estabeleceu os documentos
obrigatórios para fins de registro:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex de forma
simplificada, contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita
Federal, dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de
veículos ou qualquer outro dado pormenorizado. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII) :
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de
presidente, governador e prefeito.

No caso dos autos, de acordo com a sentença, a requerente não se
Num. 44078980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55

desincumbiu do ônus de providenciar documento de identificação com foto, prova de
alfabetização, certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau e fotografia para
a urna que atenda aos critérios da norma.

Após a sentença, colacionou aos autos, fotografia para a urna compatível
com a legislação (id. 44054202), cópia do documento oficial com foto (id. 44054205),
todavia não se desincumbiu do ônus de apresentar certidão para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 1º grau que abrange seu Município de residência e prova de alfabetização,
motivo pelo qual a manutenção do indeferimento do registro é medida de rigor.

A alegação de que a candidata não apresentou os documentos exigidos por
"falta de orientação ou instrução" não pode ser acolhida, pois é responsabilidade da
candidata, ao pleitear o registro de sua candidatura, buscar o conhecimento necessário
sobre os requisitos legais para tanto.

A legislação eleitoral e as normas do Tribunal Superior Eleitoral são claras
quanto à documentação necessária para o registro de candidatura, além de serem
amplamente divulgadas. Ademais, é dever do partido ou coligação, ao qual o candidato
está vinculado, fornecer o suporte adequado para o cumprimento das exigências formais,
garantindo que o candidato esteja apto a participar do pleito. A justificativa apresentada
não exime a candidata de sua obrigação legal, especialmente após ter sido devidamente
intimada para sanar as irregularidades dentro do prazo.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600354-86.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JANIELE MAYARA
PEREIRA DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: OSNI FRANCISCO MINOTTO -
PR67024 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44078980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711355064100000043030897
Número do documento: 24092711355064100000043030897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 13:55:55